Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-21.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRRECIMENTO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I)
2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
3. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega.
3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
4. Recurso conhecido e não provido.